Tribunal: TJDFT
Processo: 0704374-51.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0704374-51.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS ALBERTO ZAKAREWICZ AGRAVADO: GIOVANA - COMERCIO E REFORMAS LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por CARLOS ALBERTO ZAKAREWICZ contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que nos autos da execução ajuizada por GIOVANA - COMERCIO E REFORMAS LTDA - ME, rejeitou exceção de pré-executividade oposta pelo agravante, ao argumento de que a matéria alegada na peça defensiva já foi aventada pelo recorrente em embargos à execução, que ainda pendem de julgamento na instância originária. Alega o agravante que ao contrário do aduzido na decisão agravada, não subsistem os embargos à execução opostos na vara de origem, pois essa via defensiva lhe foi rejeitada liminarmente, por intempestividade. Aduz que com a inadmissão dos embargos à execução, a única forma de defesa processual que lhe resta é a oposição de exceção de pré-executividade, concluindo que "negar a sua análise é negar o direito constitucional a ampla defesa e ao contraditório." Tece considerações sobre a presença dos pressupostos para concessão de tutela de urgência nessa sede recursal, e busca, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada e o sobrestamento do processo de execução, até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado. No mérito, requer a reforma da decisão recorrida, com a admissão da exceção de pré-executividade, ordenando-se que a peça defensiva seja apreciada pelo Juízo da causa. Preparo regular no ID 14526154. É o Relatório. Decido. Aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído, e comprovado o recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pelo agravante não atende aos aludidos pressupostos, pois ainda que relevantes os argumentos sustentados para impugnar os fundamentos da decisão recorrida, não se verifica probabilidade de provimento do recurso para obtenção da pretendida suspensão do curso do processo de execução. Quanto à irresignação manifestada no recurso, verifica-se que o Juízo da causa rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pelo recorrente sob o fundamento de que a tese defensiva já havia sido aventada em embargos à execução pendentes de julgamento. A análise dos autos denota ser equivocada a apreensão exarada na decisão recorrida, pois os embargos à execução opostos pelo recorrente foram inadmitidos pelo Juízo a quo, em razão da sua intempestividade, como se verifica na decisão de ID 14530063. Contudo, ainda que aparentemente equivocada a fundamentação lançada na decisão agravada, não se mostra viável a concessão da pretensão liminar vindicada pelo agravante, pois mesmo que venha a ser admitida a oposição da exceção de pré-executividade, essa via defensiva não teria o condão de suspender o trâmite da execução movida pela agravada. Com efeito, não há previsão legal de suspensão da execução em razão da apresentação de exceção de pré-executividade, e o artigo 919, §1o, do CPC, ao permitir a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, exige que a pretensão defensiva preencha os requisitos da tutela provisória, e que haja prévia garantia do Juízo, mediante penhora depósito ou caução, confira-se: Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo. § 1o. O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando o verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes. Abstraída qualquer análise preliminar acerca da relevância dos argumentos sustentados na exceção de pré-executividade oposta pelo agravante, verifica-se que não foi apresentada garantia por penhora, depósito ou caução idônea, de modo que não se justifica o sobrestamento da execução, ainda que a peça defensiva venha a ser admitida no julgamento do mérito do presente agravo de instrumento. Quanto a exigência de garantia da execução por penhora, depósito ou caução suficientes a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, confira-se a jurisprudência desse egrégio Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA PROVISÓRIA. GARANTIA DO JUÍZO. REQUISITOS CUMULATIVOS. AUSÊNCIA. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Segundo o artigo 919, § 1o, do Código de Processo Civil, o juiz, mediante pedido expresso do embargante, poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória, desde que a execução já esteja garantida por penhora, caução ou depósito. Assim, por se tratar de requisitos cumulativos, a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, no caso concreto, deve observar o preenchimento de todos eles. 2. Não havendo relevância na fundamentação (probabilidade do direito alegado) apresentada pela parte embargante, por exigir dilação probatória, nem risco de dano grave de difícil ou incerta reparação (perigo da demora), bem como ausente a garantia do juízo, revela-se inviável a suspensão da execução pretendida pela parte agravante. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão n.1093387, 07016963420188070000, Relator: SIMONE LUCINDO 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 02/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. INDEFERIMENTO. ART. 919, §1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REQUISITOS. NÃO PREENCHIMENTO. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. GRATUIDADE DE JUSTUIÇA. IRRELEVÂNCIA. 1. No termos do disposto no art. 919, §1o, do Código de Processo Civil, o juiz poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando, a requerimento do embargante, houver o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela provisória, seja de urgência ou de evidência, e a comprovação de que a execução está garantida por penhora, depósito ou caução suficientes. 2. O deferimento do benefício da gratuidade de justiça não isenta o embargante da necessidade de garantir o juízo para o deferimento do efeito suspensivo aos embargos à execução. 3. Agravo interno e agravo de instrumento desprovidos. (Acórdão n.1088621, 07152731620178070000, Relator: HECTOR VALVERDE 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 12/04/2018, Publicado no DJE: 18/04/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E GARANTIA DO JUÍZO. IMPOSSIBILIDADE. 1. De acordo com o artigo 919, § 1o, do CPC, para a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução é necessário que, cumulativamente, se constate o preenchimento dos requisitos referentes à tutela provisória, seja ela de urgência ou de evidência, e, também, a garantia da execução. 2. Não se vislumbrando probabilidade do direito, tampouco garantia da execução, o pedido de efeito suspensivo deve ser indeferido. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão n.1084694, 07003998920188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 23/03/2018, Publicado no DJE: 04/04/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, não se mostrando provável o provimento do recurso para obtenção da suspensão da execução no Juízo de origem, não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Diante do exposto, não estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se a agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intime-se. Brasília, 2 de março de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator